Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prazo. Reincidência.
1 - Se o apenado era primário à época da sentença condenatória, não haverá aumento de 1/3 no prazo da prescrição executória em razão de reincidência, só reconhecida em sentença condenatória posterior.
2 – Decorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos da data do novo crime cometido pelo apenado, sem que iniciado o cumprimento da pena, há extinção da pretensão executória.
3 - Agravo não provido.